Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700150-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA SILVA IMPETRANTE: FABIANA TEREZA DOS SANTOS LISBOA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se, inicialmente, que a impetrante dirige seu habeas corpus ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, em peça confusa, não aponta precisamente qual é a autoridade coatora, nem junta decisão impugnada, limitando-se a registrar que o paciente encontra-se preso na comarca de Açailândia, no estado do Maranhão, “à disposição do Juízo da 1a Vara da Comarca de Açailândia, SOFRENDO VIOLENTA COAÇÃO EM SUA LIBERDADE” (sic), sendo que, em suas razões, trata da regressão de regime do paciente, requerida em 19/12/2019, a qual afirma não ter sido apreciada em Açailândia em razão do recesso forense. Afirma que não há justa causa para a regressão do regime do paciente e diz que ele continua preso no Centro de Detenção Provisória de Açailândia e pretende “Expedir ALVARÁ DE SOLTURA, EM CARÁTER LIMINAR, PARA QUE O PACIENTE RESPONDA O PROCESSO EM LIBERDADE, NO REGIME ABERTO” (sic) – ID 13490692. Junta, do mesmo modo, no dia 08/01/2020, petição pedindo habilitação nos autos da execução no 00089193420188070015, dirigida ao Presidente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 13490687). É o relatório. Decido. Verifica-se, das petições e documentos juntados aos autos que paciente está preso na Unidade Prisional de Ressocialização de Açailândia desde 29/08/2019, consoante certidão de 13/12/2019 (ID 13490701), não havendo nenhuma informação acerca de decisão de juízo sobre sua situação prisional ou de execução. A impetrante não aponta precisamente qual é a autoridade coatora, limitando-se a registrar em letras pequenas que seria o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF antes de iniciar a petição, bem como não junta a decisão impugnada e não demonstra claramente qual o seu pleito, pois inicia discorrendo sobre a prisão do suposto paciente no Maranhão e termina inconformada com a regressão do regime, não se sabendo qual a real situação do paciente, o que impossibilita a análise do feito. Assim, por não ter sido apontada precisamente a autoridade coatora nem determinado o ato coator, o qual não foi juntado, entende-se que deve ser indeferida a petição inicial, por ausência de requisito necessário. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indefiro a petição inicial do presente habeas corpus e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2020 13:02:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator